Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. AGRESSÕES FÍSICAS PREVIAMENTE COMBINADAS ENTRE OS AGENTES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente - roubo em concurso de pessoas - e a sua periculosidade, a configurar o periculum libertatis.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a periculosidade do agente aliada à gravidade do crime justifica o decreto prisional preventivo, na medida em que representa risco concreto à ordem pública.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.